Tribunal: STF
Processo: Rcl 50152
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegação de afronta à Súmula Vinculante 46. Prefeito. Recebimento de denúncia para apurar a prática de infração político-administrativa. Impedimento à participação do filho do Prefeito denunciado previsto no Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Inexistência de previsão do impedimento no Decreto-Lei nº 201/1967. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Renato Pereira de Santana, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Central/BA, nos autos do Mandado de Segurança nº 8000738-31.2021.8.05.0055, mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8035770-68.2021.8.05.0000, à alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 46.



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:



    (i) o Reclamante foi eleito Prefeito do Município de Central/BA, nas eleições de 2020, tendo sido encaminhada denúncia, em setembro de 2021, à Presidência da Câmara Municipal, ante a alegada prática de infrações político-administrativas que podem culminar com a cassação do seu mandato;



    (ii) fundamentado o recebimento da denúncia exclusivamente nas disposições do Regimento Interno da Câmara Municipal, sem fazer menção ao Decreto-Lei nº 201/1967, no tocante aos impedimentos ou suspeição dos vereadores;



    (iii) patente a ilegalidade do ato de recebimento da denúncia em que adotado o procedimento de impedimentos e suspeições, previsto no art. 225-A do Regimento Interno;



    (iv) não está o Regimento Interno apto a definir o que sejam infrações político-administrativas, tampouco estabelecer o procedimento para seu julgamento e, menos ainda, a impor quem está ou não suspeito ou impedido de votar no recebimento ou julgamento de denúncia, que, sabidamente, produzem graves consequências para o mandatário (inclusive com desdobramentos na seara dos direitos políticos passivos), mas, principalmente, para a população que o elegeu e por ele é representada;



    (v) o ato reclamado, ao permitir a aplicação subsidiária das previsões de impedimento do Regimento Interno da Câmara de Vereadores para apuração de responsabilidade do Prefeito violou a Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas, bem como do recebimento da denúncia pela Câmara de Vereadores, até o julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação das decisões reclamadas e a anulação da sessão da Câmara de Vereadores em que recebida a denúncia contra o reclamante.



    4. Informações prestadas pela autoridade coatora (edoc. 14).



    5. Contestação apresentada pela parte beneficiária da decisão reclamada, em que requer a extinção do processo sem julgamento de mérito ou a improcedência do pedido, ausente violação da Súmula Vinculante 46 (edoc. 17).



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica objeto na presente reclamação constitucional diz com a violação da Súmula Vinculante nº 46, de cujo teor extraio:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.



    3. O verbete vinculante em apreço derivou de precedentes deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 722/STF, mediante os quais, com base no art. 22, I, da Constituição da República, julgado inconstitucional o diploma estadual ou municipal que preveja crimes de responsabilidade ou disponha sobre suas respectivas normas de processo e julgamento. 



    4. Por oportuno, colaciono excerto do ato reclamado, proferido nos autos de mandado de segurança, em que indeferida a liminar para suspensão do processo administrativo que apura a prática de infração político-administrativa, supostamente praticada pelo reclamante:



    “Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por RENATO PEREIRA DE SANTANA, devidamente qualificado, contra ato apontado como ilegal e abusivo e que teria sido praticado pelos impetrados e ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA, Presidente da Câmara Municipal de Central e SUESDRAS DE CARVALHO DOURADO, brasileiro, vereador, Presidente da Comissão Processante nº. 01/2021, também identificados na petição inicial.



    Alega o impetrante, em resumo, que a Câmara Municipal não obedeceu ao trâmite estabelecido no art. 5º, I do Decreto Lei 201/67 no que concerne aos impedimentos e suspeições, utilizando nesses casos a Resolução nº 01, de 19/05/2021, expedida pela Câmara de Vereadores de Central, a qual inovou primariamente no ordenamento jurídico, instituindo normas de processo no que tange ao impedimento e suspeição de parlamentar, criando o art. 225-A, contrariando a Súmulas 722 e a Súmula Vinculante 46-STF.



    [...]



    Quanto ao periculum in mora, não há dúvida acerca de sua configuração, uma vez que o Prefeito Municipal de Central está na iminência de ter seu mandato eletivo cassado. 



    Já no que tange à verossimilhança das alegações, necessária a análise, ainda que perfunctória, das alegações do impetrante, para que se possa verificar se os atos praticados observaram ou não as formalidades legais. 



    Cumpre registrar que ao Poder Judiciário cabe apenas o controle formal da legalidade dos atos de processamento, como ensina HELY LOPES MEIRELLES:



    [...]



    Partindo dessa premissa, aferindo exclusivamente a legalidade do processo de responsabilização política instaurado pela Câmara Municipal de Central – BA para apurar eventual infração administrativa praticada pelo impetrante durante o mandato de prefeito, verifica-se que o requerente pretende a sua anulação em virtude da suposta infringência às normas contidas no Decreto-Lei nº 201/67e súmula vinculante 46.



    [...]



    Sustenta o impetrante que a Câmara Municipal de Central/BA teria atuado em desrespeito ao teor da Súmula Vinculante 46, ao invocar hipótese de impedimento não prevista no Dec-lei 201/67, mas unicamente no regimento interno daquela casa legislativa. 



    É certo que o decreto-lei nº 201/67 traz como única hipótese expressa de impedimento a acima referida (vereador denunciante), entretanto, é assente na jurisprudência do STF a possibilidade de utilização de normas subsidiárias para disciplinar aspectos relativos ao processamento das ações de responsabilidade, a exemplo do regimento interno da casa legislativa e os impedimentos previstos em legislação federal, senão vejamos os precedentes abaixo:



    [...]



    Neste viés, vislumbro, neste juízo prefacial, e na esteira dos precedentes do STF acima colacionados, a possibilidade, em tese,de aplicação subsidiária das previsões de impedimento para a apuração de responsabilidade do Prefeito, sendo notório, ainda, ao meu sentir, que o procedimento em questão deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa nos ditames do art. 37da CF/88. 



    Dessa forma, não extraio das razões apresentadas, ao menos neste momento processual, no qual as informações das autoridades apontadas como coatoras sequer foram oferecidas, fundamento relevante para a concessão da medida liminar. 



    Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.”



    5. A seu turno, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sede de Agravo de Instrumento, negou a antecipação de tutela recursal, mantida a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança:



    “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RENATO PEREIRA DE SANTANA, contra decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Central, que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 8000738-31.2021.8.05.0055, impetrado pelo mesmo contra ato praticado por ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA, Presidente da Câmara Municipal de Central e SUESDRAS DE CARVALHO DOURADO, presidente da Comissão Processante nº. 01/2021, indeferiu o pedido liminar de suspensão do Processo Administrativo que apura prática de suposto crime político-administrativo, com base no Decreto-Lei nº 201/67.



    [...]



    Em breve resumo, o Agravante alega que teria sofrido violação de suas garantias no curso do Processo de Cassação, em especial por conta da rejeição da preliminar de nulidade suscitada na sessão ordinária que recebeu a denúncia contra ele formulada, determinando o prosseguimento da mesma. 



    Prefacialmente, assevero que o processo de cassação do Chefe do Poder Executivo é de competência do Poder Legislativo, não cabendo ao Judiciário se imiscuir nas suas decisões, senão quando evidenciada flagrante ilegalidade ou violação do procedimento formalmente previsto e dos direitos e garantias constitucionais. 



    Apreciados os autos, não vislumbro da narração apresentada a ocorrência de flagrante violação a direito ou garantia do Agravante que enseje a concessão de medida em efeito suspensivo. 



    No particular, é cediço que as regras a respeito do impedimento de edil no âmbito do processo legislativo são regidas pelo que estabelece o Decreto-Lei 201/67. 



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu reiteradas vezes que o Regimento Interno da Câmara de Vereadores pode disciplinar aspectos subsidiários relativos ao processamento das ações de responsabilidade, desde que em compasso com o que estiver previsto no Decreto-Lei 201/67. 



    Não há que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 46, uma vez que não se verifica, na via estreita do agravo de instrumento que as regras do Regimento Interno se sobreponham ou contraponham ao Decreto-Lei e sim que esmiúçam regras não contidas na legislação basilar.



    [...]



    Ademais, a regra subsidiária estabelecida pela Câmara Municipal tem como esteio os princípios regentes da administração pública, com destaque para o princípio da moralidade, que deve nortear todos os trâmites instaurados. 



    Em suma, não evidenciada que a rejeição da preliminar tenha caracterizado flagrante ilegalidade que enseje a interferência do Poder Judiciário nesta fase sumária do recurso de Agravo de Instrumento, não reputo que os fatos alegados sejam suficientes para caracterizar nulidade declarável. 



    Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, indefiro o efeito suspensivo pleiteado.”



    6. O Reclamante aponta violação da Súmula Vinculante 46 desta Suprema Corte, tendo em vista aplicada, no procedimento de recebimento de denúncia, notadamente no que diz com impedimento e suspeição, norma do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, em detrimento do Decreto-Lei nº 201/1967.



    7. Da leitura das decisões de origem, verifico não acolhida a alegação de ilegalidade do ato de recebimento de denúncia, permitida a aplicação subsidiária das regras do Regimento Interno da Câmara de Vereadores que não se contraponham ao Decreto-Lei nº 201/1967, como na hipótese vertente.



    8. Na Ata da 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Central/BA consignado o impedimento do vereador Reinan Santana em votar no recebimento da denúncia por ser o filho do Prefeito denunciado:



    “[...] Em seguida, o Presidente apresenta o protocolo de Denúncia contra o prefeito municipal, recebido/registrado na casa de Leis no dia 22/09/2021, às 12:50, de autoria do cidadão Daniel Fabrício de Andrade, onde acusa o Prefeito do ‘não recebimento do repasse do INSS patronal’. Em seguida é lido o art. do Regimento Interno, o qual trata sobre o impedimento do Edil Reinan Santana em votar pelo recebimento ou não da Denúncia, uma vez que é filho do Prefeito. [...]”



    9. Quanto ao impedimento para votação sobre o recebimento da denúncia, o único critério estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201/1967 é a vedação da participação de Vereador e do Presidente da Câmara quando forem os denunciantes, a teor do art. 5º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967:



    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:



    I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.” (Destaquei)



    10. Por sua vez, o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Central, assim dispõe, quanto ao ponto:



    “Art. 225 – A Câmara processará o Vereador e/ou o Prefeito Municipal pela prática de infração político-administrativa, definida na legislação incidente, observando as normas adjetivas, bem como o respeito ao devido processo legal que assegura o princípio do contraditório e da ampla defesa.



    § 1º [...]



    a) [...]



    I – Ficará impedido de participar da votação de recebimento da denúncia ou de compor essa Comissão, bem como sobre a matéria do parecer final da comissão, o vereador que for cônjuge, bem como o ascendente e o descendente em qualquer grau, ou colateral, até o terceiro grau, da parte investigada ou do vice-prefeito no caso de denúncia contra o prefeito ou de suplente de vereador que poderá preencher a vaga no caso de procedência dessa denúncia.”



    11. Como se vê, na dicção do art. 5º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, a restrição ao cômputo do voto de vereador somente ocorre quando por ele apresentada a peça de acusação. Lado outro, a norma local veda a participação do descendente do denunciado na deliberação quanto ao recebimento da denúncia, hipótese não versada no referido Decreto-Lei.



    Nesse contexto, permitida a aplicação subsidiária do regimento interno para definição de suspeição e impedimento de vereadores em processo para apuração de infração político-administrativo de Prefeito, por se tratar de hipótese de lacuna do Decreto-Lei nº 201/1967.



    12. Rememoro, quanto ao ponto, que esta Suprema Corte, ao exame da ADPF 378-MC, em que discutido crime de responsabilidade do Presidente da República, consignou ser possível a aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara e do Senado ao processo de impeachment, desde que sejam compatíveis com os preceitos legais e constitucionais pertinentes. (ADPF 378-MC, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 08.3.2016).



    13. Dessa forma, a aplicação subsidiária do Regimento Interno da Câmara de Vereadores não evidencia usurpação da competência da União para legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos. 



    14. Nessa linha, não houve aplicação de regramento local em detrimento do federal. O caso dos autos não guarda similitude, portanto, com o que consagrado por essa Suprema Corte na Súmula Vinculante 46.



    15. Indispensável, no ponto, a aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o julgado paradigma, inocorrente, no caso concreto, a impedir o exame da alegada afronta à autoridade emanada desta Casa. Confira-se o seguinte precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Reclamação ajuizada em face da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Espírito Santo do Pinhal/SP que indeferiu tutela antecipada, bem como em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento a agravo de instrumento proferido em ação anulatória de ato administrativo, decorrente de processo político que, segundo a parte autora, estaria eivado de nulidades, em contrariedade à Súmula Vinculante 46.



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e a tese firmada na Súmula Vinculante nº 46 (a “definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência privativa da União”). A situação objeto dos atos reclamados, que cuidam da violação do art. 54, I, da CRFB, não é prevista no Decreto-Lei 201 de 1967.



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 42.728 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. 



    II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. 



    III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967. 



    IV – Não há ofensa à Súmula Vinculante 46 quando norma regimental de Câmara Municipal apenas repete o que já estava previsto no Decreto-Lei 201/1967. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39.407 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.



    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis.



    3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.075 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.6.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Eleitoral. 3. Cassação de mandato. 4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 46. 5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 35238 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.02.2020).



    16. Por derradeiro, a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de maneira que é inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal” (Rcl 45.265 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.212/CE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão reclamada não considerou inconstitucionais o art. 108, VII, i, da Constituição do Estado do Ceará, nem o art. 21, VI, j, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, declarados constitucionais no julgamento da ADI 2.212/CE. 



    II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 46.160 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292 (Tema 339), do ARE 748.371 (Tema 660) e do RE 598.365 (Tema 181). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 43.147 ED-AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017).



    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora